Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712986-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA AGRAVADO: C &amp; N LANCHONETE LTDA - ME, JAILSON DE JESUS OLIVEIRA, DINALVA CAMPELO, JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de Liminar - Posse Na origem não foi marcada Audiência de Justificação. Tendo em vista o tempo da detenção dos agravados, determino a expedição de Mandado de Intimação para manifestação dos agravados, devendo o Oficial de Justiça realizar a exata qualificação dos representantes legais de cada quiosque presente no imóvel. Com a diligência, encaminhem a Minuta e os documentos acostados no presente Agravo de Instrumento, para exata compreensão da controvérsia, pelo Oficial de Justiça e pelos agravados. Dou o prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação pelo diligente Oficial, para manifestação neste Agravo, sob pena de a liminar ser decidida sem oitiva anterior dos réus. Intime-se, igualmente, para apresentar Contrarrazões no prazo legal. Com a manifestação dos agravados, ou passado o prazo, voltem conclusos. Tendo em vista a natureza das operações dos quiosques, deverá o Oficial de Justiça tentar diligência também no horário noturno. Expeça-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator